Tribunal: STF
Processo: RHC 216404
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Xavier de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria quando controversas.



    2. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, na medida em que o envolvimento dos investigados é dado como relacionado a uma poderosa organização criminosa que trafica em grandes proporções, fazendo do crime um modo habitual de vida, fatos que, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 711.533 AgRg, ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO))



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória, em virtude da inidoneidade dos fundamentos que decretaram a sua prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.060 dias-multa, por infração ao art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, e art. 2º da Lei 12.850/2013, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    […]



    A decisão que decretou a prisão preventiva foi assim fundamentada (fls. 35-36): 



    […]



    Conforme consta na presente representação, as investigações se iniciaram a partir do recebimento de uma Informação Circunstanciada, o qual permitiu se obter relatos que permitiram identificar urna organização criminosa chefiada por ÍTALO LUAN XAVIER DE LIRA, ligado a facção Nova Okaida. 



    […]



    Durante as investigações os agentes policiais não somente colheram inúmeras conversas relativas a transações ilícitas envolvendo grandes quantidades de entorpecentes, como também apreenderam e prenderam diversos agentes criminosos em flagrante na posse de drogas, dinheiro, armas de fogo e munições, conforme se encontra descrito na representação, bem corno nos autos circunstanciados (resultados das interceptações realizadas) elaborados pelos agentes policiais. 



    Toda a investigação desvelou o modus operandi que, na verdade, é composto por mais indivíduos além daqueles apontados acima, os quais foram sendo desvelados a medida que averiguação do crime avançava. Segundo a representação, todas as ações criminosas foram especificadas mediante interceptações telefônicas, conforme se pode depreender da leitura completa de toda esta medida cautelar instaurada. 



    Vale salientar que, em cada auto circunstanciado elaborado pelos agentes de investigação e acostados aos autos da presente interceptação, é possível identificar as ações criminosas desenvolvidas por todos os investigados, estando bem minuciadas as condutas por cada um praticado. 



    As comunicações telefônicas revelaram inúmeras tratativas de drogas realizadas entre os investigados durante o triênio 2018/2020, entre elas: combinações de venda e fornecimento de substância ilícitas entorpecentes. 



     Por adequado, confira-se trecho da sentença (fls. 20-21):



    Destaque-se que de todas essas apreensões, são REFERENTES AOS RÉUS DESTE PROCESSO, as seguintes: (relatado em ID item 2.2.2 39899884 - Documento de Comprovação (Autos, p. 23-28 - apreensão de 07 kg de maconha na Comunidade Aratu) Digitalizados (Vol 25)) item 2.2.4 (relatado em ID 39899884 - Documento de Comprovação (Autos Digitalizados (Vol 25)) , p. 28-32 apreensão de 30 kg de maconha em João Pessoa e 36 Kg no Sítio Mamanguape em São Sebastião de Lagoa de Roça.); (, p. item 2.2.6 39899884 - Documento de Comprovação (Autos Digitalizados (Vol 25)) 33-35 – apreensão de 60 kg de maconha e 05 kg de skunk); (item2.2.8 39899884 - Documento de, p. 37-38 – apreensão de 30 kg de maconha); Comprovação (Autos Digitalizados (Vol 25))item 2.5.1 (relatado em ID , p. 49-53,39899884 - Documento de Comprovação (Autos Digitalizados (Vol 25)) apreensão de 200 kg de maconha em Campinas / SP) 



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada e mantida na sentença por fundamentação que deve ser considerada idônea, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e participação em organização criminosa voltada para o tráfico, ressaltando-se "o envolvimento dos investigados está relacionada a uma poderosa organização criminosa que trafica em grandes proporções, fazendo do crime um modo habitual de vida" (fl. 35) (grifei)



    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    Desse modo, a decisão está em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva – ausência de provas da autoria delitiva–, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator